Tribunal: TJDFT
Processo: 0710618-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos primados do contraditório e ampla defesa, bem como aos termos do art. 10, do Código de Processo Civil, faculto à apelante NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos documentos anexados às contrarrazões (ID 70868654 a 70868655). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102